Tribunal: TJES
Processo: 5019536-73.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019536-73.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO
COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019536-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXTORSÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE EM CONCRETO DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Michael Santos Maurício Nascimento, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de prisão preventiva relacionada à acusação de extorsão (art. 158 do Código Penal). Requer a revogação da prisão preventiva com a concessão de liberdade ao paciente ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente foi decretada de forma idônea, atendendo aos requisitos do art. 312 do CPP; e (ii) verificar a existência de excesso de prazo na condução do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva é medida excepcional que exige fundamentação idônea, indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, e presença de requisitos previstos no art. 312 do CPP, tais como a garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal.

No caso em apreço, a gravidade em concreto do delito imputado ao paciente e o risco de reiteração delitiva configuram ameaça à ordem pública, elementos que justificam a decretação e manutenção da prisão preventiva.

A decisão da autoridade coatora encontra-se devidamente fundamentada, com base em provas suficientes da materialidade do delito e fortes indícios de autoria, conforme consta nos autos.

Não há excesso de prazo na condução do processo, uma vez que os lapsos temporais para a tramitação processual devem considerar as peculiaridades do caso concreto, em respeito ao princípio da razoabilidade. Ademais, já há audiência de instrução e julgamento designada, demonstrando a regular tramitação do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A gravidade em concreto do delito e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Não se configura excesso de prazo quando o processo tramita regularmente, com atos processuais já designados e sem desídia da autoridade judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Habeas Corpus Criminal, 5005161-38.2022.8.08.0000, Rel. Sérgio Ricardo de Souza, j. 22/07/2022.

STJ, AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08/03/2022.

STJ, AgRg no RHC 166.041/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 14/11/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5019536-73.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO

COATOR: 6 VARA CRIMINAL VILA VELHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
trata
-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
MICHAEL SANTOS MAURICIO NASCIMENTO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Informa, na inicial do
writ,
que o requerente encontra-se preso preventivamente sob a acusação de extorsão (art. 158 do Código Penal).

Argumenta que o suscitado constrangimento ilegal advém da ilegalidade do cárcere preventivo decretado pelo magistrado, já que ausentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, bem como diante do excesso de prazo no enclausuramento preventivo.

Forte nestes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem de habeas corpus para que seja posto, o paciente, em liberdade. Subsidiariamente, pela aplicação de qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

No caso em apreço, a prisão
fora decretada e mantida em desfavor da paciente diante da gravidade em concreto do delito em tese praticado.

Conforme destacado pelo magistrado impetrado,
“é possível concluir que existem provas suficientes da existência de crime a ensejar a materialidade do delito e fortes indícios de que o autuado realmente tenha praticado o crime que lhe foi atribuído”.

Ponderou, ainda, que a liberdade do
coacto
neste momento é temerária e a prisão preventiva oportuna, considerando a extrema gravidade dos fatos narrados.

Diante do contexto narrado, resta claro a gravidade concreta da imputação
ao
coact
o
imputada, bem como o risco de reiteração delitiva, elementos que configuram ameaça à ordem pública, e, consequentemente, autorizam a decretação/manutenção da medida extrema ora guerreada.

Sobre o tema, pertinente trazer à colação julgado deste E. Tribunal:

HABEAS CORPUS - HOMICÍDIO –PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA CRIMINOSA – POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DENEGADA.
O writ deve ser instruído com prova pré-constituída do direito alegado, não se admitindo a dilação probatória.
Devidamente externados fundamentos idôneos para o decreto da prisão preventiva, como a gravidade em concreto da conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva, demonstrando a presença dos requisitos fumus comissi delicti e periculum libertatis,
nos termos do disposto nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 5005161-38.2022.8.08.0000, Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 22/07/2022).

Entendo, diante deste quadro, que não se mostram suficientes para o resguardo da ordem pública as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022).

Por fim, não verifico a existência de excesso de prazo na condução do feito.

Isso porque cada processo possui a sua peculiaridade e demanda lapsos temporais diferentes para ser concluído, sendo razoável admitir-se em alguns casos um relativo atraso, desde que justificável.

Destaco que segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça os prazos previstos pela legislação penal não são fatais, pois necessitam se adequar às peculiaridades do caso em concreto, aplicando-se o princípio da razoabilidade.
(AgRg no RHC n. 166.041/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 7/12/2022.)

Dessa forma, para sua configuração é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que em momento algum fora comprovado.

Ao contrário, já existe audiência de instrução e julgamento designada para o
próximo
dia 21 de janeiro de 2025, o que demonstra a regular tramitação do feito.

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.